Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-59.2018.8.11.0028
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001833-59.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO SANTOS DA COSTA - CPF: 009.942.051-12 (APELADO), JUCINEI BORGES DA SILVA - CPF: 002.969.161-37 (ADVOGADO), IVO BRUNO - CPF: 353.673.691-20 (VÍTIMA), ERNANE MARCOS LEITE - CPF: 047.231.101-86 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001833-59.2018.8.11.0028– CLASSE 417 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTES

: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

: ANTONIO SANTOS DA COSTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL CONVERGENTES. TRANSTORNO MENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), condenando o réu sob o fundamento da ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos permite a pronúncia do réu por crime doloso contra a vida ou se, diante da inequívoca ausência de dolo de matar, é legítima a desclassificação da conduta para lesão corporal, de competência do juízo singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado remeter ao Júri acusação desprovida de respaldo mínimo, conforme art. 413 do CPP e art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

A desclassificação é cabível quando comprovada a inexistência do elemento subjetivo do tipo (animus necandi), sendo o juiz togado competente para o julgamento de crime diverso, nos termos do art. 419 do CPP.

Nos autos, as vítimas relataram conduta psicótica do réu, ausência de intenção homicida, e atos praticados sob surto. Os depoimentos são convergentes, apontando comportamento paranoico, delírios e contenção física do agente.

Laudo pericial indica esquizofrenia paranoide, comprometendo a autodeterminação do réu no momento dos fatos, corroborando a inexistência de dolo homicida.

Diante da prova técnica e testemunhal convergente, revela-se juridicamente correta a desclassificação da imputação para lesão corporal, afastando a competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime de competência do juízo singular é admissível na fase de pronúncia, desde que evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de dolo de matar.

A remessa ao Tribunal do Júri sem
animus necandi
comprovado afronta o modelo constitucional de julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput; 129, caput; CPP, arts. 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2175413/PB, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0001833-59.2018.8.11.0028, em que o réu
Antônio Santos da Costa
foi denunciado pela prática do crime tipificado no art.
121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, tendo sido desclassificada a imputação e, ao final, condenado nas sanções do art. 129, caput, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais constantes do ID n.º 287936859, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, com o objetivo de que o
apelado seja pronunciado nos termos da denúncia,
sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que não há respaldo probatório para a desclassificação e de que existem indícios suficientes para a pronúncia.

Em contrarrazões constantes do ID n.º 287936862, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento e manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem, diante das provas produzidas durante a instrução criminal, sustentando a inexistência de dolo e a alegação de que o réu agia sob a influência de transtorno mental (esquizofrenia).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. n° 291809857da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025